Tribunal: TJBA
Processo: 8004790-41.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004790-41.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FATIMA GARDENE COSTA SANTOS Advogado(s): GESSICA DOS SANTOS LOPES IMPETRADO: COORDENADORA DO PROFLETRAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA- CAMPOS VITORIA DA CONQUITA e outros (3) Advogado(s): RC01 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PUBLICIDADE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. 1. Conforme orientação do STJ, caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, por meio de publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação. ( MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, DJe 12/11/2012; RMS 50.924/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje de 1º.6.2016)."– AgInt no PUIL n. 1.224/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 3/12/2019, DJe de 9/12/209) 2. O decurso excessivo de tempo entre a homologação do certame e a convocação impõe à Administração o dever de adotar mecanismos adicionais de notificação, sob pena de nulidade do ato convocatório. 3. Direito líquido e certo verificado. Segurança concedida Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004790-41.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante FATIMA GARDENE COSTA SANTOS e como impetrada COORDENADORA DO PROFLETRAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA- CAMPOS VITORIA DA CONQUISTA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança , nos termos do voto do relator.